Tribunal: TJBA
Processo: 8051265-84.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051265-84.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
IVONE MARIA DOS SANTOS PINTO, LEANDRO REIS BENJAMIN, EDILBERTO FERRAZ BENJAMIN

AGRAVADO: BRAZIL METALS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FORTI & ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como FABIO FORTI, SERGIO LUIZ PILOTO WYATT, MAURICIO VILACA MOURA

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE NEGA EFEITO SUSPENSIVO A INSTRUMENTO AGITADO EM EXECUÇÃO
.
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CCS-BACEN. NATUREZA CADASTRAL. COAF. SIMBA. FINALIDADE PÚBLICA. AUXÍLIO NA PREVENÇÃO E NO COMBATE AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO, FINANCIAMENTO DE TERRORISMO E FINANCIAMENTO DE PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA. DESVIRTUAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZÁ-LOS PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR
EM EXECUÇÃO CÍVEL
.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O
Agravante
pretende reformar decisão que
in
deferiu
o efeito suspensivo ao recurso
E A
quebra de sigilo bancário do executado. Medida
executiva atípica
incompatível com
a proteção constitucional.
PRECEDENTES DO STJ QUE RECONHECE
DESPROPORCIONAL O AFASTAMENTO DE SIGILO PARA EXECUÇÕES C
Í
VEIS.

2.
A
s
MEDIDAS
atípicas dispostas
no art. 139, IV, do CPC/15 não pode
m
se dissociar d
a
s
garantias
constitucionais, observando-
se
a proporcionalidade, razoabilidade
e
legalidade.

3.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051265-84.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante o
BANCO VOTORANTIM S.A.
e como agravado
BRAZIL METALS LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, prejudicado o agravo interno agitado, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.